Tribunal: STF
Processo: ARE 1411611
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – OBSERVÂNCIA DOS MÍNIMOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEGISLAÇÃO – INCIDENTE RECURSAL PARALELO – RECONHECIMENTO DA DEMANDA – INDÍCIOS FÁTICOS QUE PROPRICIAM QUE SE PROCESSO A AÇÃO – PREVALECIMENTO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE” – O RECEBIMENTO DA INICIAL NÃO SIGNIFICA RECONHECIMENTO DE PLANO DA CONDUTA CARACTERIZADORA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 



    DESPACHO MANTIDO. 



    RECURSO NEGADO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV e LVII; e 93, IX, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 7, p. 24):



    “(...) para haver legitimidade, é necessário um nexo causal envolvendo a responsabilidade do réu sobre o fato, o que não pode ser atribuído ao RECORRENTE, o que pode ser comprovado quando analisada a legislação atinente aos Contratos de Gestão, que atribuem responsabilidade direta ao Secretário Municipal de Saúde para a execução e fiscalização do serviço transferido. Importante destacar que esses argumentos já foram levantados pela defesa técnica, sendo apresentados em primeira instância, posteriormente em segunda instância, conhecidos, portanto, pelo Ministério Público, pelo juiz de piso e pelos desembargadores.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 14, p. 58-61).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 



    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007. 



    Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1.8.2013. 



    No caso, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória mediante a qual se recebeu a inicial de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. 



    Por não se constituir o ato impugnado em decisão definitiva de mérito, aplica-se a Súmula 735 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente